Tribunal: TJDFT
Processo: 0746008-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746008-27.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WCW COMÉRCIO DE ROUPAS DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO EIRELI - ME AGRAVADO: COLTEX INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial no qual o Juízo de Primeiro Grau, ante o desinteresse da parte credora em relação aos bens ofertados à penhora, determinou a intimação da parte executada/agravante para demonstrar o cumprimento de decisão anterior, na qual restou deferido o pedido de penhora de faturamento da empresa. A agravante sustenta que, em razão de pronunciamento judicial recorrido ter sido nomeado como despacho, tem conteúdo de caráter prejudicial e, por isso, natureza de decisão interlocutória, recorrível mediante agravo de instrumento. Relata que, na sentença objeto de cumprimento, julgou-se procedente o pedido autoral e declarou-se constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 105.760,62 (cento e cinco mil, setecentos e sessenta reais e dois centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento de cada fatura, além de ter sido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado da requerente/agravada, arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Narra que, aos 22.04.2020, a exequente/agravada requereu a penhora sobre o faturamento da empresa executada/ora agravante até o limite integral da dívida, na forma do débito atualizado. Informa ter apresentado impugnação ao pedido de penhora, oportunidade em que ofertou em pagamento, proporcionalmente ao valor da dívida, um lote de 1.044 (mil e quarenta e quatro) debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, avaliadas em R$ 646.883,28 (seiscentos e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos). Ressalta que referidas debêntures são suficientes para saldar integralmente o valor atualizado do débito e afirma que consistem em títulos dotados de liquidez, certeza e exigibilidade. Relata que a agravada rejeitou a oferta, pois afirmou que estaria em desacordo com a ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais e de que os títulos ofertados seriam de difícil liquidez ou “liquidez duvidosa”. Informa que o Juízo de Primeiro Grau acolheu os argumentos da agravada e rejeitou a impugnação à penhora, bem como a oferta da agravante na decisão agravada. Defende a necessidade de reforma do pronunciamento judicial recorrido, pois o processo de execução deverá correr da forma menos onerosa ao devedor, além de o bem ofertado possuir liquidez. Cita os pré-requisitos necessários ao deferimento da penhora sobre o faturamento de empresa e frisa que a medida não pode tornar inviável o funcionamento da empresa. Alega que a agravada não demonstrou o esgotamento das diligências necessárias para a localização de bens penhoráveis, notadamente por não ter levado aos autos certidões dos Cartórios de Registros de Imóveis da localidade em que se processa o cumprimento de sentença. Observa que a última pesquisa de bens fora realizada em março de 2019, ou seja, há quase 2 (dois) anos. Tece comentários acerca da crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia de coronavírus e alega que o Poder Judiciário tem proferido decisões que interpretam questões jurídicas em consideração a esse atípico cenário. Afirma que, diante da potencialidade de a crise pandêmica gerar graves dificuldades financeiras, principalmente para as empresas, submete-se a uma situação extraordinária de risco ao se ver privada de dinheiro. Requer, diante da atual crise e do princípio da conservação da empresa, o cancelamento da penhora sobre o faturamento da empresa. Alega ser necessário compatibilizar o art. 835, §1°, do Código de Processo Civil (prioridade da penhora em dinheiro) com o disposto no art. 805 do mesmo diploma (menor onerosidade ao executado). Afirma que o Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, admitiu que as debêntures podem ser usadas como garantia em execuções fiscais, firmando o entendimento de que a penhora incidente sobre dinheiro não há de ser a primeira opção quando restar demonstrado que, por outros meios menos gravosos, é possível ao devedor garantir a execução. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Conclui que, em razão de as debêntures serem passíveis de garantia em execuções fiscais, impõe-se a sua aceitação nos autos do processo originário. Registra ter demonstrado sua boa-fé e intenção de garantir a execução por meio da satisfação do crédito da exequente/agravada. Afirma que esta recusou os títulos de maneira injustificada e se acobertou no manto da gradação legal constante no art. 11, da Lei n. 6.830/1980 para recusar tais bens. Afirma que a recusa da agravada atenta contra o princípio da menor onerosidade e deve ser reconsiderada. Tece considerações acerca da importância do princípio da preservação da empresa e conclui que, caso seja mantida a decisão recorrida, restará comprometida a capacidade de a empresa agravante promover a circulação de capitais, serviços e produtos. Relata passar por um momento delicado em razão das diversas execuções de títulos extrajudiciais propostas contra a ora agravante. Informa que, atualmente, funciona sem margem de lucro e que está impossibilitada de oferecer dinheiro em pagamento. Informa ter juntado aos autos laudos de avaliação dos títulos, realizados por perito não oficial, os quais afirma demonstrarem o real valor de mercado dos títulos ofertados. Afirma que referidos valores são mais que suficientes para a garantia integral do juízo. Pugna, à luz do princípio da boa-fé processual, da menor onerosidade na realização do objeto do feito executório e da flexibilidade da norma constante no art. 11, II, da Lei 6.830/1980 pela aceitação das debêntures da Companhia Vale do Rio Doce, de forma que sejam convertidas em efetiva penhora. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja cancelada a penhora sobre o faturamento da empresa e seja aceito, como dação em pagamento, um lote de 1.044 (mil e quarenta e quatro) debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce avaliadas em R$ 646.883,28 (seiscentos e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos). Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada, nos termos da tutela liminar requerida. Preparo regular (ID 20642024). Brevemente relatado, decido. Inicialmente observo que, deferida a penhora sobre o faturamento da empresa agravante, esta apresentou impugnação, na qual ofereceu como pagamento debêntures da companhia Vale do Rio Doce. Intimada a credora/agravada para se manifestar sobre a proposta, houve recusa, motivo por que o Juízo de Primeiro Grau proferiu o despacho recorrido: Ante o desinteresse da parte credora em relação aos bens ofertados à penhora (ID: 70484910), intime-se a parte executada para demonstrar o fiel cumprimento da ordem judicial emanada da decisão de ID: 67114085, ato para o qual assinalo o prazo de quinze (15) dias, ciente da cominação legal prevista no art. 774, inciso IV, do CPC/2015 c/c art. 330, cabeça, do CP/1940. É cediço que os despachos são irrecorríveis. O pronunciamento judicial supratranscrito, embora tenha sido classificado como despacho, ostenta conteúdo decisório e enseja a possibilidade – ao menos em tese – de prejuízo à agravante, pois evidencia a rejeição tanto da impugnação à penhora sobre o faturamento, quanto dos títulos ofertados em pagamento. Está sujeito, portanto, à impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Passo à análise do pedido liminar. Recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O art. 835, X, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora do faturamento de empresa devedora. O art. 866 do Código de Processo Civil dispõe ser possível a penhora do faturamento da empresa caso o executado não tenha outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a penhora sobre faturamento da empresa é medida excepcional e que somente poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Na hipótese dos autos, as pesquisas realizadas junto aos sistemas BacenJud, RenaJud e eRIDFT (ID 20644218, p. 72, 75 e 92) demonstraram a inexistência de bens penhoráveis de propriedade da agravante. É cediço que a penhora do faturamento das pessoas jurídicas deve ser ponderada de forma a preservar sua capacidade de funcionamento, mormente porque seus faturamentos mensais não traduzem o efetivo lucro auferido com a exploração das atividades econômicas que desenvolvem. Na impugnação à penhora apresentada pela agravante, bem como no presente recurso, não foram trazidos quaisquer documentos aptos a demonstrarem que o percentual fixado pelo Juízo de Primeiro Grau (15% - quinze por cento – do faturamento diário da empresa) inviabilizará o exercício da atividade empresarial. Registro que, na decisão que deferiu a penhora sobre o faturamento, o Juízo de Primeiro Grau nomeou o representante legal da empresa-devedora para atuar como administrador e determinou sua intimação para apresentar o plano de atuação e indicar a forma contábil que irá prestar contas mensalmente ao Juízo (ID 20644218, p. 97-99). Observo, em sede de cognição não exauriente, que os supramencionados requisitos necessários ao deferimento da penhora sobre o faturamento da empresa se encontram preenchidos. Em análise aos autos do processo originário, verifico que as debêntures da Vale do Rio Doce haviam sido anteriormente oferecidas[1] como pagamento pela agravante, mas que igualmente já haviam sido recusadas[2] em razão da incerteza quando à respectiva valoração decorrente dos acontecimentos que envolveram a companhia em comento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, não obstante a possibilidade de nomeação à penhora, as debêntures da Companhia Vale do Rio Doce são títulos dotados de baixa liquidez e difícil alienação, motivo por que é possível a recusa dos referidos títulos pelo credor. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. RECUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. 1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não obstante a possibilidade de nomeação à penhora, as debêntures da Companhia Vale do Rio Doce são títulos dotados de baixa liquidez e difícil alienação, sendo lícito à Fazenda recusá-los diante da ordem de preferência estipulada no art. 11 da Lei 6.830/80, não importando tal medida em afronta ao princípio da menor onerosidade, visto que a execução se dá no interesse da satisfação do credor. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 841.373/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017) Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. OFENSA À ORDEM PREVISTA NOS ARTIGOS 835 DO CPC E 11 DA LEI N. 6.830/1980. 1. É ônus do executado comprovar a imperiosa necessidade de se afastar a ordem dos artigos 835 do CPC e 11 da Lei n. 6.830/190 e para isso mostra-se insuficiente a mera invocação do art. 805 do CPC, porque para além do princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução é feita no interesse do credor. 2. É legítima a recusa da Fazenda Pública à oferta de debêntures da Companhia Vale do Rio Doce como garantia da execução fiscal, pois compete ao executado fazer prova de que as debêntures eram o único bem passível de garantir a penhora, porquanto inviável o oferecimento de outros bens em melhor classificação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1271651, 07087256720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar o pronunciamento judicial recorrido. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 20644218, p. 57-69 [2] ID 20644218, p. 81